Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702716-58.2022.8.07.0020 RECORRENTE: KARLA KRISTHINE MENDES RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. CONCESSÃO. DÍVIDA INADIMPLIDA PELA OBRIGADA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONCERTAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. RÉ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. CHANCELAMENTO DA COMPOSIÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO CONVENCIONADO PARA PAGAMENTO DO DEBITO. PREVISÃO LEGAL. EXAME DISCRICIONÁRIO DO JUIZ. INVIABILIDADE. FACULDADE LEGALMENTE ASSEGURADA SUJEITA SOMENTE À LIMITAÇÃO TEMPORAL (CPC, ART. 313, II). EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA. RESOLUCAO DISSONANTE DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Convencionando as partes no trânsito processual acordo via do qual fora ajustado o pagamento parcelado do débito inadimplido que deflagrara o aviamento da ação, requestando os pactuantes a suspensão do curso procedimental até a satisfação integral do interesse creditório, o acordado deve ser examinado e, se ratificado, determina a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso II, do estatuto processual, não estando essa resolução sujeita à apreciação discricionária do juiz, pois encerra faculdade assegurada aos litigantes, sujeitando-se tão somente, e se o caso, à limitação temporal (§ 4o), pois volvida a viabilizar a realização do conflito estabelecido, ressalvado que o prazo de suspensão do trânsito processual poderá, inclusive, ser postergado até o adimplemento do convencionado, consoante o princípio que dispõe sobre a primazia na resolução do mérito, ou seja, a resolução do litígio sob a égide do direito material (CPC, art. 6o). 2. Encerrando a transação o reconhecimento do débito por parte da obrigada e a concessão de prazo, pelo credor, para o pagamento parcelado da dívida, inclusive porque ressalvado que, em incorrendo a obrigada em mora, a ação prosseguiria nos termos inicialmente propostos, implicando o convencionado concretamente o simples parcelamento da dívida exigível, encerrando verdadeira moratória processual, ao Juiz não e permitido, extrapolando o convencionado, colocar termo ao processo com base na premissa do desaparecimento do interesse de agir do credor, pois seu interesse processual e o objeto da prestação demandada sobejam incólumes por permanecer em aberto o débito reconhecido e parcelado, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o). 3. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito que deflagrara a pretensão de busca e apreensão em razão de acordo entabulado com esse desiderato, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo, que e viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, prevenindo, ademais, o aviamento de nova demanda se frustrada a composição na forma entabulada. 4. Defronte o comparecimento espontâneo da obrigada aos autos para, a par de se dar por citada, ratificar a composição entabulada, subscrevendo o instrumento que a materializa, o fato de, até então, não ter sido citada se afigura indiferente para o encaminhamento da solução derivada da transação, com a necessária suspensão do trânsito processual pelo prazo necessário ao adimplemento do convencionado, precipuamente se a convenção não implicara novação e ensejara simples concessão de oportunidade para a obrigada satisfazer a obrigação de forma parcelada, segundo a liberalidade manifestada pelo credor, cuja interesse de agir, portanto, persiste latente. 5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. A recorrente alega que o processo deveria ser extinto, por falta de interesse superveniente do interesse de agir, após a apresentação de acordo extrajudicial entre as partes, antes da citação da recorrente. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (Id 65302345). Todavia, a recorrente limitou-se a juntar o comprovante de pagamento efetuado anteriormente, de forma simples (Id 65302534). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir, pois o fato de a parte deixar de indicar qualquer dispositivo legal federal violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024) Ademais, “A citação geral de artigos de lei ao longo do apelo especial não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, incidindo, nesses casos, a Súmula 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023